Tribunal: TJPA
Processo: 0802100-35.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802100-35.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIA ROSANGELA COSTA DE SOUSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GOIANESIA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. CARGA HORÁRIA DIMINUÍDA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 22, §2º da Lei nº. 12.016/09, não haverá litispendência entre as ações coletiva e individual, o que quer dizer que elas não possuem a mesma causa de pedir, pedido e partes. Bem como a coisa julgada só influenciará os autos individuais principais, caso tenham sido suspensos em razão da ação coletiva.

2.

O pedido antecipatório encontra óbice no §2º do art. 7º da Lei nº. 12.016/09, que expressamente veda o pagamento de qualquer natureza aos servidores.

3.

A concessão da tutela de urgência também será vedada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme previsão do §3º do art. 300 do CPC. Justamente a questão dos autos, já que, se a remuneração for paga nos termos requeridos, a verba será recebida de boa-fé, não subsistirá qualquer obrigação da parte em devolvê-la, caso o pedido seja julgado improcedente.

4.

O pedido contido na inicial da Ação Declaratória, é o mesmo formulado na petição do Agravo de Instrumento, portanto, caso dado provimento ao recurso e assim concedida a tutela de urgência recursal, se estará esgotando no todo o objeto da ação, que é o pagamento da remuneração da servidora no mesmo montante do mês de julho de 2017, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

5.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordaram, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, pelo conhecimento e não provimento do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual do dia 17/05/2021 a 24/05/2021.

DIRACY NUNES ALVES

Desembargadora- Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

PROCESSO Nº:
0802100-35.2017.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA:
GOIANÉSIA
.

AGRAVANTE:
ANTONIA ROSANGELA COSTA DE SOUSA
.

ADVOGADO: ÂNGELO ODILSON DE MORAIS JÚNIOR- OAB/PA 10.076.

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE GOIANÉSIA.

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO- OAB/PA 14.045.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTONIA ROSANGELA COSTA DE SOUSA
, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única de Goianésia, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
(Proc. nº.
00073089120178140110
).

Em suas razões recursais, alegou a agravante ser servidora pública municipal desde 2005, quando foi aprovada em concurso público para o cargo de Professora de Matemática, tendo, desde o primeiro dia de sua investidura, laborado com uma jornada de 40 horas semanais (200 horas mensais).

Em 2011, com o advento da Lei Municipal nº. 370 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública no Município de Goianésia), foi fixada jornada única de 40 horas semanais ou 200 horas mensais aos docentes do município, conforme previsão contida no art. 32.

A vigência da Lei Municipal nº. 370, proporcionou à agravante, que recebia o piso nacional, por conta de seu enquadramento, um acréscimo em seu vencimento base, visto que a estrutura de sua remuneração passou a ser calculada multiplicando-se o valor do piso pelos valores constantes da tabela da estrutura básica descritas no anexo IV da lei referida, nos termos de seus artigos 21 e 22.

Aduziu que seus contracheques, nos meses de janeiro a julho de 2017, demonstraram que sua remuneração era composta de seu salário base no valor de R$ 3.678,08, e três adicionais por tempo de serviço no valor de R$ 128,73 cada um, que somados perfaziam o valor nominal bruto de R$ 4.064,27. Ocorre que, em agosto de 2017 a Câmara de Vereadores do Município aprovou a Lei Municipal nº. 638, de iniciativa do Executivo, que alterou sensivelmente a Lei Municipal nº. 370/2011 (LEIPCCR), principalmente no que seria pertinente à jornada de trabalho, com forte repercussão na remuneração dos servidores da Educação municipal.

A Lei Municipal nº. 638/2017, dentre outros, alterou o artigo 32 da Lei nº. 370/2011 (PCCR) que estabelecia para os docentes a jornada única de 40 horas semanais, fixando que a jornada seria de no mínimo 30 (150) e no máximo 40 (200) horas por semana.

Nesse panorama, a Administração do Município reduziu a jornada de trabalho da autora de 200 para 180 horas e, como consequência dessa alteração, reduziu o valor nominal/global do seu salário de R$ 4.064,27 para R$ 3.320,61, reduziu o vencimento base de R$3.678,08 para R$ 2.068,92, diminuição que afetou o valor dos adicionais por tempo de serviço que tinham por referência o salário base da autora, que passaram de R$ 128,73 para R$ 72,41. Em razão desse cenário, afirmou a recorrente, que a expôs a um quadro de evidente violação da garantia Constitucional da irredutibilidade do salário.

Apreciado o pedido de tutela de urgência, para que o Município retornasse o valor da remuneração da autora ao patamar pago no mês de julho de 2017, o Juízo o indeferiu, com base na vedação legal contida no art. 7º, §2º da Lei nº. 12.016/2009 (id. 269587 - Pág. 23/24).

Inconformada, atacou a decisão primeva através de agravo de instrumento, em que foi indeferido o pedido de tutela recursal, nos mesmos termos da decisão objurgada, qual seja, o art. 7º, §2º da Lei nº. 12.016/2009 (id. 271910 - Pág. 1/3).

Opôs Embargos de Declaração (id. 280607 - Pág. 1/3), apontando a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que apontou a prevenção da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento para apreciar o recurso, porém, não houve manifestação sobre o arguido.

Intimado para a presentar contrarrazões ao recurso (id. 570766 - Pág. 1/5), o Município alegou que a decisão atacada é pertinente, tendo em vista a irreversibilidade da medida caso deferida, o que poderá causar sérios danos ao erário municipal.

Ainda afirmou que, não há direito adquirido com base em lei pretérita, cabendo à administração municipal a fixação e alteração do estatuto da função pública, por não comportar negociação com os servidores.

Concluiu, ao pedir a manutenção da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Remetidos os autos ao Ministério Público, ele se posicionou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 3727431 - Pág. 1/6).

É o relatório.

VOTO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº:
0802100-35.2017.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA:
GOIANÉSIA
.

AGRAVANTE:
ANTONIA ROSANGELA COSTA DE SOUSA
.

ADVOGADO: ÂNGELO ODILSON DE MORAIS JÚNIOR- OAB/PA 10.076.

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE GOIANÉSIA.

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO- OAB/PA 14.045.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a controvérsia sobre o direito da agravante em ter retomado os valores de seus proventos, conforme o que foi pago em julho de 2017.

1)

DA PREVENÇÃO.

Apontou a agravante a existência de prevenção do presente recurso, em razão do Agravo de Instrumento nº. 0800968-40.2017.814.0000, distribuído à Exma. Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento, cujo processo de origem é o Mandado de Segurança Coletivo nº. 0006298-12.2017. 814.0110, interposto pelo SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DOESTADO DO PARÁ, representando os professores do Município de Goianésia.

Porém, ao contrário do alegado pela parte agravante, não há qualquer prevenção a ser observada, pois a decisão proferida nos autos do suposto recurso prevento, foi de não conhecer o agravo de instrumento em razão da perda do objeto, em face da prolação da sentença no Juízo de Origem.

Destarte, nos termos do §2º do art. 116 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não haverá prevenção quando o recurso que a geraria já tiver sido julgado. No caso, a decisão já até transitou em julgado em 30/11/2019.

Ademais, nos termos do art. 22, §2º da Lei nº. 12.016/09, afirma que não haverá litispendência entre as ações coletiva e individual, o que quer dizer que elas não possuem a mesma causa de pedir, pedido e partes. Bem como a coisa julgada só influenciará os autos individuais principais, caso tenham sido suspensos em razão da ação coletiva.

Desse modo, como o presente recurso discute um direito individual, assim como não há notícia de suspensão dos autos de origem por conta do Mandado de Segurança Coletivo, não há como se cogitar a prevenção entre os recursos, haja vista a diferença entre as partes, os pedidos e as causas de pedir.

Diante dos argumentos, não acolho a preliminar arguida através dos Embargos de Declaração opostos.

2)

DO MÉRITO.

Busca a agravante através de tutela urgente, portanto se tratando de um pleito provisório, que o Município volte a pagar a sua remuneração nos termos em que era efetivada em julho de 2017.

O pedido antecipatório encontra óbice no §2º do art. 7º da Lei nº. 12.016/09, que expressamente veda o pagamento de qualquer natureza aos servidores.

O §3º do art. 300 do CPC, veda a concessão da tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Justamente a questão dos autos, já que, se a remuneração for paga nos termos requeridos, a verba será recebida de boa-fé, não subsistirá qualquer obrigação da parte em devolvê-la, caso o pedido seja julgado improcedente.

Outra vedação ao pleito da agravante, é o prescrito no §3º do art. 1º da Lei nº. 8.437/92, em que diz:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3°
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

Ao se ler o pedido contido na inicial da Ação Declaratória, fica claro que é o mesmo formulado na petição do Agravo de Instrumento, portanto, caso dado provimento ao recurso e assim concedida a tutela de urgência recursal, se estará esgotando no todo o objeto da ação, que é o pagamento da remuneração da servidora no mesmo montante do mês de julho de 2017, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos a fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 24/05/2021